Tribunal: TJPA
Processo: 0001010-13.2008.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001010-13.2008.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0001010-05.2008.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BRAGANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA

ADVOGADO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II, III E IV, C/C ART. 211 DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINARES. NULIDADE. PARCIALIDADE DOS JURADOS. NULIDADE DA VOTAÇÃO DOS JURADOS. IRREGULARIDADES NOS TERMOS DE VOTAÇÃO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ARGUMENTOS GENÉRICOS. UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. DESPROVIMENTO.

1.

P
recluso está o direito da defesa em arguir nulidade da quesitação, se ela foi lida em Plenário e não houve qualquer impugnação no momento oportuno, conforme dispõe o art. 571, V, do CPP. Outrossim, a irregularidade apontada pela defesa foi corrigida ainda em Plenário, não havendo demonstração do prejuízo ao acusado de modo que o resultado da votação seria diferente. Preliminar rejeitada.

2.

Da mesma forma, não se acolhe alegação de nulidade do julgamento por não constar os votos vencidos dos jurados no termo de votação, já que o art. 483 do CPP institui a votação por maioria com encerramento assim que é atingido mais de três votos em cada quesito. Nesse caso a defesa também não demonstrou o efetivo prejuízo do apelante para legitimar o acolhimento da tese preliminar. Preliminar rejeitada.

3.

D
iante do princípio da soberania dos veredictos, uma vez existente suporte probatório para a tese adotada pelo Conselho de Sentença, não há que se legitima novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.

Se o Júri acolhe tese plausível em face do contexto probatório apresentado, não cabe a relativização de seu veredicto.

5.

O conjunto probatório comprova a existência das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não cabendo sua exclusão ou anulação da decisão colegiada.

6.

As penas impostas ao acusado se basearam em elementos concretos na avaliação dos vetores do art. 59 do CP, bem fundamentados pelo juízo sentenciante diante das peculiaridades do caso.

7.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, realizada dia 29 de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 29

de novembro

de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Penal da Comarca de Bragança que o
condenou à pena de

30 (trinta) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal; e 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de ocultação de cadáver, descrito no art. 211 do Código Penal, os quais redundam, em concurso material, na pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia que:

“No dia 19.04.2008, nesta cidade de Bragança/PA, a vítima PETHRUS AUGUSTO MAIA OROZCO estava na residência de sua avó materna NEIDE na companhia de seu primo LUCAS MATEUS DE LIMA MAIA e de sua irmã CARLINE DAYANA MAIA OROZCO. Além deles, também estavam na residência a avó materna NEIDE, o avô materno da vítima MAIA e o tio da vítima JOSÉ LEONARDO. A residência localiza-se na Av. Marechal Floriano Peixoto, 1642, Cento, nesta cidade.

Por volta das 18 horas desse mesmo dia, chegou ao local o denunciado num veículo tipo FIAT PALIO PRETO, trajando bermuda e camisa, e abordou CARLINE perguntando sobre os pais dela. A menor (10 anos) respondeu que seus pais haviam viajado para Fortaleza-CE.

Diante disso, o denunciado perguntou sobre a babá da vítima PETHRUS, tendo CARLINE respondido que a mesma havia sido dispensada por ser seu aniversário. Nesse dia a babá INGRID trabalhou até por volta de 13 horas. Diante disso, o denunciado convidou CARLINE para irem até o aniversário da babá INGRID, alegando saber onde INGRID moraria, e insistiu no convite apesar das recusas da menor, que respondia não poder ir, pois sua avó não deixaria. O denunciado continuou insistindo no convite alegando que a vítima PETHRUS poderia acompanhá-los e que isso duraria apenas uns cinco minutos. A menor continuou dizendo que não iria.

O denunciado foi em direção ao seu veículo e a menor CARLINE entrou para o interior da residência onde estavam os demais, com exceção de PETHRUS que brincava. Cerca de uns cinco minutos depois CARLINE ouviu um barulho de uma porta de carro fechando, seguindo de um cantar de pneus como se um carro tivesse dado uma arrancada brusca. Ao sair da residência para ver o que havia ocorrido, o portão estava aberto, nada mais viu e percebeu que a vítima PETHRUS não mais estava no local.

CARLINE começou a procurar a vítima e não a encontrou. Comunicou o fato a sua avó e começaram a procurá-lo, inclusive, com a ajuda de outras pessoas (moradores), mas não o encontraram. Então, foi procurada a polícia.

Na última vez que o menor PETHRUS foi visto, estava na residência de sua avó NEIDE brincando de assustar os outros com uma máscara do pânico feita de papelão.

Os pais da vítima, NEIDE MARIA BRITO MAIA OROZCO e CARLOS MARTIN SANTAMARIA OROZCO, tomaram conhecimento do desaparecimento da vítima quando ainda estavam no Estado do Ceará, na cidade de Traiari, via telefone.

Já no dia 21.04.2008, por volta de 13 horas, DENIS e seus amigos NALDO e NAZARENO dirigiram-se até o local denominado "Buracão", na rodovia Bragança/Ajuruteua (PA-458), na localidade Bacuriteua, nesta cidade, onde há uma grande lagoa e ali chegando sentiram um forte cheiro fétido. Enquanto conversavam imaginando que seria um animal morto, chegou ao local RAFAEL numa motocicleta e, do meio de um matagal dentro da água, voou um urubu. Foi, então, que perceberam a presença de um corpo de uma criança que boiava entre a vegetação da lagoa. O cadáver estava despido e de costas para cima. A polícia foi avisada.

O denunciado conhece a família da vítima desde a época em que moravam no residencial VILA BELLA, nesta cidade. A família de PETHRUS mudou-se de lá há algum tempo antes dos fatos e o denunciado chegava até mesmo a levar as correspondências da família que ainda eram entregues no antigo endereço. Esse relacionamento culminou numa ocasião em que o denunciado participou, segundo ele próprio, do aniversário de casamento dos pais da vítima e, segundo a mãe da vítima, do
aniversário de CARLINE.

Por volta de 20h30, no mesmo dia 19.04.2008, o denunciado foi visto num bar desta cidade denominado TOMARROM. Segundo testemunhas que estavam no local, o denunciado ali chegou num veículo, ingeriu bebida alcoólica e aí permaneceu calado e sem atender ao telefone celular até depois das 21 horas quando sua esposa chegou ao local e saíram juntos.

O denunciado dirigiu-se até à residência dos avós da vítima numa rápida passagem. Depois foi para a sua própria residência, deixando lá sua esposa e o veículo. Tomou uma bicicleta e retornou até a residência dos avós maternos da vítima com o intuito de demonstrar desconhecimento da situação e até mesmo oferecer auxílio nas buscas. Chegou até a retornar à dita residência por volta de 23 horas para ver se já havia alguma notícia da vítima. No momento em que chegou de bicicleta no local, o denunciado estava com sinais de embriaguez e todo molhado, alegando que vinha da estrada lá onde tem um lago, mas que ninguém sabia dar informação, pois estava muito escuro, o que causa estranheza, pois o denunciado, antes mesmo do corpo ser encontrado, já dizia ter ido procurar a vítima exatamente no local onde posteriormente o corpo seria visto.

Ficou mais ainda demonstrada a autoria dos crimes por parte do denunciado quando testemunhas que trafegavam em direção a Ajuruteua viram um veículo parado na estrada que dá acesso àquela localidade próximo à ponte sobre o Furo do Meio. O veículo do denunciado foi reconhecido, posteriormente, como sendo o mesmo que estava parado naquele dia e horário, exatamente o dia e o horário em que o menor PETHRUS foi arrancado do convívio de seus familiares. Nessa mesma estrada, durante o horário imediatamente após o sumiço da vítima, há testemunha que viu o denunciado no interior de um bar (Bar do Lavado) em Bacuriteua ingerindo cerveja, ingressando e saindo apressadamente do estabelecimento.

No dia dos fatos, o denunciado, enquanto estava na casa da avó materna da vítima, disse para CARLINE que não era possível que os pais da vítima tivessem viajado, pois o pai da vítima teria ligado para o denunciado convidando-o para irem à praia de Ajuruteua. Esses fatos foram negados pelo próprio pai da vítima ao afirmar que nunca conversou por telefone com o denunciado. Também, a babá INGRID disse que no dia em que os pais da vítima viajaram (quarta-feira), o denunciado esteve na casa da avó NEIDE querendo entregar um papel para a mãe da vítima, que também se chama NEIDE (NEIDINHA), porém, foi informado que ela e seu esposo estavam viajando e soube que os mesmos somente retornariam no sábado (dia 19). O denunciado, então, foi embora, porém, antes disso, entregou à babá duas revistas (fl. 86-auto de apreensão e fl. 87 - revistas) dizendo para serem entregues a NEIDE e quando ela chegasse o denunciado ligaria para ela.

A autoridade policial, inquirindo o denunciado nas fis. 16/17, 18/20 e 41/43, ouviu dele, nesse último depoimento, que houve um relacionamento amoroso com a mãe da vítima, que foi fruto de uma iniciativa do próprio denunciado e com a correspondência de NEiDE (NEIDINHA). Essa relação, segundo o denunciado, iniciou-se em fevereiro do ano em curso e culminou em relações sexuais íntimas por umas três vezes, sustentando-se, desde então, uma paquera via internet. O denunciado, no dia o crime, manteve contato via telefone com NEIDE para falar-lhe sobre o “desaparecimento” da vítima. Esses fatos foram negados pela própria NEIDE em reinquirição realizada pela autoridade policial (fls. 74/76).

Esse sentimento que o denunciado nutria pela mãe da vítima fica evidente numa mensagem que ele postou a ela no Orkut dizendo “você é um floquinho de neve, leve, solto..", dizendo ela que não aceitou isso por demonstrar que ele estava com algum interesse.

A viagem dos pais da vítima para Fortaleza-CE, segundo a própria mãe da vítima, não foi programada. Foi fruto de convite do casal PRISCILA e LUIS BORGES formulado na véspera, dia 15. A viagem concretizou-se no dia 16.

Nessa relação amorosa entre denunciado e a mãe da vítima sustentada por ele e negada por ela, a dúvida não afasta o fato de que o denunciado nutria por ela um sentimento íntimo de modo a tentar envolvê-la. Isso é nítido nos serviços que o denunciado procurava realizar (conserto de computador), na mensagem do Orkut referida e também nos contatos telefônicos que mantinha com ela. Estranhamente, o denunciado não efetuava ligações para o pai da vítima.

O denunciado, chegando na residência à procura da mãe da vítima, conforme acima descrito, num primeiro momento, para entregar-lhe um determinado papel, soube que ela estava viajando com seu esposo para Fortaleza-CE. Foi embora o denunciado e retornou, algum tempo depois, com o nítido propósito de dar vazão ao ciúme que nutria pela mãe da vítima que se transformou em feições vingativas quando soube que ela estava viajando sem que o próprio denunciado tivesse tido conhecimento. Aqui reside a motivação fútil para a prática do crime, tornando a ação do denunciado embasada em suporte insignificante, banal e desproporcional.

Seu intento está nítido: era levar consigo a menor CARLINE. Porém, diante da veemente recusa dela, resolveu o denunciado levar os dois - CARLINE e PETHRUS, o que também não foi aceito pela menor. Assim, de forma violenta e sem dar nenhuma chance de defesa para a vítima PETHRUS, o denunciado resolveu, aproveitando-se da ausência de qualquer pessoa na frente da residência, tomar a força a criança PETHRUS jogá-lo no interior do veículo Palio preto e tirar-lhe a vida, de forma cruel, após despir-lhe completamente da roupa. O corpo foi ocultado pelo denunciado no lago buracao na estrada Bragança/Ajuruteua, na localidade Bacuriteua, nesta cidade.

Sua ação delitiva somente não ficou impune porque o desaparecimento da vítima provocou um imenso alvoroço por parte de amigos e familiares, além da ação rápida e eficiente da polícia. Também por uma casualidade, o corpo do menor foi encontrado boiando no lago “buracão”. O denunciado deixou diversos "rastros” que foram colhidos pela autoridade policial os quais conduziram, de forma induvidosa, a ação do denunciado como autor do crime de homicídio perpetrado contra a criança PETHRUS de 04 (quatro) anos de idade e o crime de ocultação de cadáver na medida em que tentou dar cabo do corpo da vítima lançando-o no lago “buracão". Esse último crime se torna evidente quando o próprio acusado admite ter procurado o corpo do menor no lago na noite do crime quando sequer o corpo havia sido encontrado, além do fato de testemunhas que viram o seu veículo no local no horário imediatamente posterior ao desaparecimento da vítima.

Aproveitou-se o denunciado de relações de hospitalidade com a família da vítima para perpetrar o ilícito. Desde a época em que eram vizinhos que essa relação foi aproximando-se de modo que a vítima chegava até mesmo a dirigir-se ao denunciado como "tio", o que facilitou sua ação criminosa junto à família vitimada.”

Após regular tramitação do feito, o Réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, e o Conselho de Sentença adotou a tese de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, cuja sentença gerou recurso da defesa (fls. 2.726/2.727).

Em suas razões, defende o Réu, preliminarmente, a nulidade do julgamento por ausência de imparcialidade dos jurados e por irregularidade no termo de quesitação submetido aos jurados. No mérito, o Réu requer a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, e redução da pena-base do crime de homicídio (fls. 2.345/2.371).

Constam contrarrazões, pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 2.374/2.389).

Às fls. 2.392, os autos do recurso foram distribuídos à Relatoria do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual às fls. 2.394 determinou a redistribuição, por prevenção, à Desa. Maria de Nazaré da Silva Gouveia dos Santos.

Às fls. 2.418, a Desa. Maria de Nazaré da Silva Gouveia dos Santos recebeu os autos e os encaminhou à D. Procuradoria de Justiça, a qual apresentou parecer às fls. 2.421/2.445, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para reformar a fundamentação dos vetores conduta social, consequências do crime e comportamento da vítima.

Às fls. 2.452, a então Relatora declarou-se suspeita para funcionar no feito, por motivo de foro íntimo superveniente.

Às fls. 2.453, os autos foram redistribuídos à relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, o qual, também por motivo de foro íntimo superveniente, declarou-se suspeito para funcionar no feito.

Às fls. 2.465, os autos vieram-me redistribuídos e às fls. 2.474 determinei a redistribuição do recurso à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, por prevenção ao Pedido de Desaforamento por Sua Excelência julgado, porém, às fls. 2.481 a relatora preventa também arguiu suspeição para funcionar no feito, por motivo de foro íntimo superveniente.

Assim, em 12.05.2022, os autos voltaram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O recurso tem o objetivo de anular a decisão do Conselho de Sentença, em face de parcialidade dos jurados e irregularidade no termo de votação submetido a eles; bem como, por decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente,
defende o Recorrente a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, e redução da pena-base do crime de homicídio.

a) Preliminar:

a.1) Nulidade por parcialidade dos jurados:

Alega a defesa que a comoção social provocada pelo caso e as manifestações populares levadas a efeito antes e durante o julgamento, em razão até mesmo da idade da vítima, comprometeu a íntima convicção dos jurados no momento do julgamento em Plenário, viciando a decisão Colegiada.

Sabemos que a convalidação do pedido de nulidade do julgamento do Tribunal do Júri pelo comprometimento do Corpo de Jurados não pode se basear apenas no édito condenatório em si. Para tanto, é necessário que a defesa comprove que o Conselho de Sentença realmente teve seu ânimo corrompido pela comoção social gerada pelo caso.

Assim, não basta efetuar a alegação, é necessário a premente prova do modo pelo qual o Réu poderia ter sido absolvido, diante das provas produzidas nos autos, tanto na fase instrutória quanto na fase especial do processo, se o Tribunal do Júri tivesse ocorrido em outra Comarca, ou seja, o modo pelo qual os Jurados foram levados à condenar injustamente o Réu, o que claramente não se percebe nesses autos, até porque a defesa resumiu-se a levantar a nulidade sem utilizar argumentos sólidos.

Além disso, o crime em questão ocorreu em 2008 e o julgamento pelo Tribunal do Júri realizou-se 10 (dez) anos depois (2018), o que denota um corte profundo na comoção social e repercussão atingida pelo delito, sendo que as manifestações realizadas no dia do julgamento de
per si
não podem atribuir vício automático na avaliação dos julgadores leigos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO FEITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE COMOÇÃO SOCIAL E DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. DESCENDÊNCIAS DIFERENTES. INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA DA VÍTIMA. CONJECTURAS, SUPOSIÇÕES E ALEGAÇÕES VAGAS. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO DEMONSTRADA. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONFIGURAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. Precedente. 2. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de que não existem os requisitos fáticos que autorizariam o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com esta via. Precedentes. 3. Esta Corte já decidiu que a opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza. Precedente. Documento: 2104840 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/10/2021 Página 7 de 5 Superior Tribunal de Justiça 4. Ordem denegada. Liminar cassada.

(HC n. 413.086/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018, grifei.)

Por fim, a comemoração das pessoas presentes em Plenário (na platéia) após a divulgação do resultado não é por si só fato suficiente para provar a violação à íntima convicção dos jurados, seria necessário muito mais que isso para legitimar a anulação do Júri.

Em sendo assim, não vejo razões concretas que legitimem a alegação de vício na decisão do Conselho de Sentença em razão da comoção social.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

a.2) Nulidade do julgamento por irregularidade no termo de votação:

Alega a defesa que o termo de votação distribuído aos Jurados já continha a marcação de votos favoráveis à condenação em relação ao terceiro quesito:
“O jurado absolve o acusado?”
(4 já marcados para o NÃO), e que isso, mesmo após a correção pela magistrada, contaminou a convicção dos jurados, influenciando no resultado final da votação.

De acordo com o que consta dos autos, a quesitação foi submetida à apreciação das partes, com cópias entregues aos Jurados após checagem,
inclusive do defensor público subscritor das razões recursais, Dr. Renan França Chermont Rodrigues, o qual nada arguiu naquele momento, tendo prosseguido os Jurados na votação.

Durante a votação foi constatado o equívoco no termo de votação relativo ao 3º quesito, que já estava com marcação pelo NÃO, tendo havido a devida correção, pelo que o termo foi modificado e submetido novamente aos Jurados, conforme consta às fls. 2.730 da Ata de Julgamento.

Com base nisso, constata-se que a defesa precluiu em tal direito (art. 571, VIII, do CPP), já que o defensor deveria ter arguido a nulidade no momento em que constatou a irregularidade, ou seja, no momento em que foi constatado o erro no termo de votação submetido à defesa antes da distribuição aos jurados, sendo que, assim não agindo, renunciou a defesa tacitamente à tese que ora motiva o pedido de nulidade do julgamento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Uma vez que a suposta ilegalidade, que teria causado temor aos jurados e, pois, comprometido o veredito, não foi arguida pelo Parquet na sessão de julgamento e consignada na respectiva ata, tal tese foi alcançada pela preclusão, motivo pelo qual não pode ser declarada a nulidade aventada.

2. Ainda que conste na ata que duas juradas manifestaram receio em participar do plenário do júri, motivo que se mostraria aceitável para dissolver o conselho de sentença, o Ministério Público nada requereu e concordou com o prosseguimento do julgamento.

3. Acórdão impugnado que vai de encontro à jurisprudência assente desta Corte Superior de que "Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp n. 1.627.472/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/5/2020).

4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão impugnado e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prossiga no julgamento da apelação criminal.

(HC n. 376.663/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

No presente caso, por mais que tenha havido protesto consignado na Ata de Julgamento (fls. 2.730), ele foi tardio, pois aguardou a defesa que os jurados votassem para então arguir a nulidade.

Outrossim, mesmo que o protesto fosse tempestivo, ainda assim necessitaria à parte provar o efetivo prejuízo alcançado pelo não reconhecimento da nulidade, o que também não se configura apenas com a condenação em si. A parte é obrigada a provar de que forma o resultado teria sido diferente se o ato não tivesse daquela forma sido praticado, o que não se implementou neste processo.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPEDIMENTO DE JURADO. NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS A VOTAÇÃO DOS QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE MANUTENÇÃO DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se declara a nulidade - relativa ou absoluta - de ato processual se a arguição do vício não for suscitada em prazo oportuno e não vier acompanhada de prova do efetivo prejuízo para a parte, nos termos do art. 563 do CPP e em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há falar em ilegalidade na sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade a réu que esteve preso durante toda instrução processual.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 686.526/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Outro argumento do Apelante sobre a quesitação é o de que o termo de votação de fls. 2.723/2.724 não se coaduna com o que foi votado na sessão de julgamento, e para tanto afirma que no quesito relativo à
qualificadora por meio cruel,
2 (dois) jurados votaram pelo seu afastamento,
o que não consta no termo de votação.

Da mesma forma, alega que

no quesito relativo à
qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima,
1 (um) jurado votou pelo seu afastamento, o que também
não consta no termo de votação
.

Por fim, quanto ao crime de ocultação de cadáver, também 1 (um) jurado teria votado pela absolvição, cujo voto não consta no termo de fls. 2.723/2.724.

Frise-se, o termo de votação fez constar os 4 (quatro) votos que levaram ao resultado de cada quesito, omitindo os demais.

É público e notório que o julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença ocorre
por maioria de votos
, devendo constar no termo de votação os 4 (quatro) votos equivalentes ao resultado final de cada quesito
por maioria
, se assim for alcançado em cada um deles, não havendo qualquer obrigatoriedade de expressamente constar os demais votos, tampouco dar continuidade à votação, justamente o que determina o art. 483, §§2º e 3º, do CPP, senão vejamos.

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

§ 2o Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

O jurado absolve o acusado?

§ 3o Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

Com base nisso, e sedimentado o entendimento de que o alcance da maioria de votos encerra a votação do quesito, não há qualquer ilegalidade no termo de votação supracitado, em que os quesitos foram votados por maioria de 4 (quatro) votos.

Além disso, não basta pleitear o reconhecimento de nulidade, a parte deve demonstrar de que forma o ato conseguiu comprometer de fato o julgamento pelo Conselho de Sentença, o que não foi observado nas razões recursais, já que a defensoria apenas alegou o comprometimento do julgamento sem apontar argumentos concretos, sendo que constar ou não os demais votos dos jurados não iria modificar o resultado do julgamento.

Como já afirmado acima, o efetivo prejuízo experimentado pelo Apelante não se resume à simples condenação, impõe-se o apontamento de elementos factíveis, claros e notórios, do que também não se desincumbiu a defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PREFEITO. ART. 1º, INCS. I E II, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR SUSPEITO NO JULGAMENTO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME, EM CONCRETO, DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, o que não se demonstrou no caso. 2. Não há nulidade na decisão pela qual fixada a pena-base com fundamentação idônea. É inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, porquanto a sentença deve ser lida na totalidade. Precedentes. 3. O recurso ordinário em habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.

(STF - RHC 123092, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224, DIVULG 13-11-2014, PUBLIC 14-11-2014)

Em razão disso, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

b) Julgamento contrário às provas dos autos:

É
notório que a hipótese do art. 593, III, “d”, do CPP, se configura com a
latenticidade
na contrariedade entre a decisão do conselho de sentença e as provas colhidas nos autos, sendo obstada a cassação da decisão do júri,
se houver suporte probatório para a tese acolhida
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, na hipótese de insurgência prevista no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo (AgRg no AREsp 1182826/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019).

2. Nessa linha de intelecção, destaca-se que o juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas, assim como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundando na alegação de que a decisão dos jurados, que acolheu a tese de legítima defesa em favor do paciente EXPEDITO e de negativa de autoria em relação a ANTONIO CARLOS e FRANCISCO FABIANO, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita. Precedentes.

4. Ademais, ressalta-se que, ressalvado meu ponto de vista, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC n. 740.085/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

No presente caso, não há discussão a respeito da
materialidade do crime
, posto que comprovada nos autos, por meio do laudo necroscópico de fls. 176.

Já a
autoria
está sendo questionada pela defesa, a qual alega a inexistência de provas concretas contra o Apelante, daí porque o julgamento do Conselho de Sentença teria se dado de forma totalmente contrária às provas dos autos.

Vejamos o contexto probatório:

O Réu nega a autoria do crime e afirma que nenhuma testemunha ou perícia o aponta de forma incontestável como o executor da morte da vítima, destacando que os laudos periciais foram negativos para a existência de vestígios da vítima nos veículos de seu uso, assim como de vestígios seus na vítima (fls. 153/158; 176/178; 366/492; 504/507); e ainda, a inexistência de qualquer testemunha que o tenha visto levar a vítima da casa dos avós ou tenha presenciado a vítima em sua companhia no dia do crime oumesmo testemunhado o crime em si (fls. 51/53; 109/110; 184/191; e mídia).

Pois bem.

O caso não é tão simples como a defesa tenta parecer.

A negativa dos exames periciais para vestígios contra o acusado não revela automaticamente sua inocência. A prova testemunhal e documental é tão relevante quanto as provas periciais e podem basear a condenação pura e simplesmentee em decorrência de um raciocínio lógico e inafastável.

Veja-se que a inconclusão sobre a causa da morte e o laudo de corpo de delito negativo sobre possível violência sexual não são suficientes para excluir a culpabilidade do Apelante, pois o avançado estado de putrefação do corpo da vítima impediu que a perícia pudesse chegar a qualquer conclusão sobre o que levou à morte da criança, afastando apenas vestígios de violência sexual (fls. 176).

Para se chegar a um veredicto sobre a essa culpabilidade, fez-se necessário a acurada análise da narrativa das testemunhas ouvidas desde o inquérito policial, cujos depoimentos foram confirmados em Plenário. E após esse exame atento dos testemunhos, denota-se algumas conclusões, senão vejamos:

A primeira é a de que o álibi apresentado pelo acusado não foi confirmado pela prova judicial, já que o Apelante afirmou que após sair da casa da vítima teria estado na companhia de uma mulher casada, chamada ROSIANE ROSA MAIA, e que após esse encontro de cunho sexual, teria se dirigido ao bar Tom Marrom, onde posteriormente sua esposa veio ao seu encontro, por volta de 20:30h, a qual relatou que a família da vítima e a polícia estavam atrás dele; no entanto, a referida testemunha ROSIANE negou no inquérito policial e em Juízo que estivesse com o Réu naquele dia e hora, afirmando que estava no salão de beleza e de lá se dirigiu para sua residência na companhia de seu filho, que foi lhe buscar, e posteriormente foi para a igreja com sua família:

“que nega que estivesse por volta das 19:50 horas, no dia do fato, dentro do carro do acusado; que nunca foi a lugar algum com o acusado em seu carro; esclarece, ainda, a depoente, que no dia do fato, nem sequer viu o acusado; que no dia do fato, a depoente esteve no salão do Léo, aonde chegou por volta de 17:30 e saiu por volta das 18:45 horas; que como estava chovendo muito, seu filho, de nome Youssef foi lhe buscar, de guarda-chuva, pois mora próximo ao salão; que a depoente mora na orla, enquanto que o salão fica bem em frente ao colégio Mâncio, que posteriormente, foi com seus dois filhos para a missa Igreja de São Benedito, localizada na orla, de onde saiu às 21 horas;”
(
fls. 351).

A narrativa da referida testemunha foi confirmada judicialmente pela testemunha MARIA DE NAZARÉ, proprietária do salão de beleza, a qual afirmou que Rosiane naquele dia saiu do salão entre 18:30 e 19:00 horas na companhia de seu filho que foi lhe buscar, pois chovia muito:

“que conhece o acusado de vista pois o mesmo cortava cabelo e fazia unha no salão "Novo Estilo" conhecido por Salão do Léo, onde a depoente trabalha e é sócia; que no sábado em que ocorreu o desaparecimento da vítima, o depoente não esteve no salão: que Rosiane esteve no seu salão nesse dia, e saiu por volta das 18:30, 19:00 horas e que como estava chovendo muito, o seu filho Youssef foi buscá-la de guarda-chuva”

(fls. 355).

Com base nisso, não se confirma que no horário em que o crime ocorreu o Réu estivesse na companhia da testemunha por ele apontada.

A segunda conclusão é a de que o Réu mentiu ao afirmar que teria ido à casa dos avós da vítima à procura da testemunha JOSÉ LEONARDO BRITO MAIA, tio da vítima, pois teria combinado com ele de ter uma conversa de cunho político, fato desmentido pela testemunha, que disse que não havia combinado nada com o Réu:

“O informante não confirma o ponto referido pelo acusado em seu interrogatório de que o informante teria marcado uma reunião para discutir possível propina que o sr. Denis, chefe do Cartório Eleitora de Bragança, estaria recebendo no cartório, e isto nunca houve.”
(fls. 203/209).

A terceira conclusão é a de que o Réu mentiu quando afirmou que teria ido na casa dos avós da vítima e se resumido a perguntar para a irmã da vítima CARLINE por seus pais e ido embora, já que a menor, desde a fase extrajudicial sustentou os mesmos fatos, quais sejam, de que o Réu chegou na casa de seus avós, não chegou a entrar, ficando no portão, e após perguntar por seus pais e saber que eles estavam em Fortaleza, a convidou para ir à praia de Ajuruteua, pois seu pai havia ligado para o Réu e pedido para levá-la até lá, sendo que CARLINE disse que não iria porque só a sua avó autorizava; após, tomando conhecimento que a babá INGRID não estava na casa, porque era seu aniversário, também disse para a menor e seu irmão irem com ele até a casa de INGRID para lhe cumprimentar, insistindo em tal passeio, até de modo um pouco aborrecido, segundo a testemunha e, diante da negativa de Carline, ele foi embora no carro preto que usava, entrando a menor na casa.

“no dia dos fatos, a informante estava no pátio da casa dos seus avós, localizada à Rua Mal. Floriano Peixoto, n° 1642, nesta cidade; que a vítima Pehtrus estava no quarto brincando com o primo de nome Lucas Mateus, de onze anos de idade; aproximadamente às 18:45, o acusado apareceu na casa que dos avós da informante; que a informante ainda estava no pátio da casa; que o acusado se dirigiu à informante, perguntou pelos pais da informante e ela disse que estavam para Fortaleza, que o acusado disse que estavam para retrucou indagando como poderiam estar em Fortaleza, se o pai da informante havia ligado para ele pedindo que ele apanhasse as crianças (a informante e a vítima) e os levasse para a praia de Ajuruteua; que a informante reafirmou ao acusado que os pais dela estavam para Fortaleza; que o acusado perguntou pela Ingrid, que era a babá do Pehtrus, e a informante disse que estava para a casa da tia dela porque era aniversário dela (da Ingrid) e ela foi passar o dia para lá; que o acusado chegou de carro e o carro era um Pálio cor preta e desceu do carro e se dirigiu à informante que estava no pátio; que diante disto, o acusado convidou a informante para sair com ele no carro para irem até a casa onde estava a babá do Pehtrus (vítima); que a informante recusou o convite do acusado dizendo que sua avó não iria deixar; que antes a informante indagou se ao
acusado se ele sabia o endereço da casa onde estava a babá e ele disse que sim; que o acusado insistiu no convite e a informante dizia que a avó dela não iria deixar, porque estava chovendo o acusado já estava ficando raivoso com a informante por causa da recusa; que o acusado dizia para a informante que ela poderia levar o irmão da vítima (Pehtrus) se a informante quisesse, mas ainda assim recusou o convite do acusado; que o acusado disse para a informante que quando a mãe dela chegasse era pra ela ligar para ele; que a informante conversou com acusado sempre no pátio e ele estava do lado de fora; que a vítima continuava no quarto com o primo; que o acusado entrou no carro e foi embora; e a informante entrou para a residência indo para o quarto com Pehtrus e Lucas; que depois que o acusado saiu nenhuma outra pessoa visitou a casa dos avós da informante; que a conversa do acusado com a informante durou cerca de cinco minutos; que a informante quando chegou no quarto, estava molhada, e seu primo perguntou porquê, e ela disse que estava no pátio atendendo a um colega de sua mãe, que em seguida a informante foi para a cozinha e sentou à mesa; que demorou cerca de cinco minutos; que quando a informante saiu do quarto para ir à cozinha Pehtrus foi para o pátio; que dai alguns ,minutos a informante ouviu barulho de batidas de porta de carro à frente da casa, e se dirigiu à frente da casa para olhar e não viu mais a vítima, e o portão do pátio estava aberto; que a informante viu dois carros distantes da casa, próximo à terceira rua; que o acusado não costumava frequentar a casa dos avós da informante; que acusado não perguntou por mais ninguém no dia
esteve lá, além dos pais da informante e da babá do Pehtrus; que o pai da informante não ligou para a casa dos avós dela, dizendo se teria autorizado o acusado a apanhar a ela e à vítima para levar em Ajuruteua; que a informante não conversou com seu pai sobre esse ponto quando chegou de Fortaleza; que nunca aconteceu de o acusado levar a informante e seu irmão Pehtrus para a praia; que o acusado frequentava a casa dos pais da informante para pegar o computador; que todas as vezes que o acusado estava lá, o pai da informante não estava, mas a mãe da informante estava; que nunca aconteceu do acusado tecer elogios à informante; que a informante nunca frequentou a casa do acusado, nem com seu irmão Pehtrus, mesmo quando eram vizinhos; que o acusado não demorava muito nas visitas que fazia à casa dos pais da informante; que a mulher do acusado nunca o acompanhou nas visitas que ele fazia à casa dos pais da informante; que assim que constatou que Pehtrus não estava mais no pátio da casa, informante comunicou seu primo Lucas; que o primo Lucas da informante informou para sua avó sobre ausência do Pehtrus; que estavam na casa também nesse dia o tio da informante, o Sr. Leonardo e o avô dela; que o Lucas, primo da informante, comunicou avó dela sobre a ausência do Pehtrus e o tio da informante, Leonardo, escutou; que antes do Lucas falar para a informante, ela questionou com ele sobre a ausência do Pehtrus e foram até a esquina procurar, mas não localizaram a criança; que a informante se dirigiu sua avó, juntamente com o Lucas disse para ela: "VOVÓ, LEVARAM O PENTRUS!" - e o tio Leonardo da informante ouviu isso; que chamavam o Pehtrus e ele não respondia; que informante imaginou que ele poderia estar
no banheiro; que o tio Leonardo procurou a criança, no interior da casa e não localizou; que foi cogitado entre informante e as demais pessoas que estavam na casa que a vítima poderia ter sido levada por alguém que a informante imaginou que quem poderia ter levado Pehtrus seria o acusado Sérgio, em razão das perguntas que ele fez à informante dos convites, para que fosse no carro dele até à praia; que depois da visita que o acusado fez no dia dos fatos a informante não falou mais com ele; que quando
foi localizado o corpo da criança, a informante imaginou que acusado Sérgio poderia ter levado seu irmão porque ele fez perguntas a ela e insistiu no convite para que fosse com ele no carro, levando Petrus; que durante o tempo de aproximação do acusado com a família da informante nunca aconteceu de ela e seu irmão Pehtrus saírem no carro com o acusado; que também nunca aconteceu de o acusado convidar a informante e seu irmão para sair com ele no carro, a não ser desta vez em que a criança desapareceu. (...) que no mesmo dia dos fatos o acusado retornou à casa dos avós da informante por volta das 21:30h; que foi questionado sobre o desaparecimento do Pehtrus e disse que a informante estava mentindo pois ele havia aparecido lá cedo (por volta 17:30 h); que a informante retrucou dizendo que não, isto é,
que não estava mentindo e que inclusive neste horário a informante havia saído para comprar pão;

(...) que quando acusado chegou pela primeira vez a informante estava no pátio e viu o carro dele passando devagar e entrou em casa; que quando informante ia entrando em casa o acusado retornou e a chamou; que a conversa com o acusado durou cerca de cinco minutos; a informante pegou chuva e o acusado também; que o acusado estava trajando bermuda clara e camisa branca; (...) que sempre falou nos seus depoimentos anteriores que o acusado lhe convidou a si e seu irmão Pehtrus para irem à praia de Ajuruteua, porque o pai dela havia ligado para ele, pedindo que levasse os meninos para a praia (...)”

(fls. 198/202).

Consta que o menor desapareceu justamente após sua irmã CARLINE entrar na residência, porque ela se dirigiu para o quarto de seu primo LUCAS, que também testemunhou em Juízo e confirmou que a vítima havia saído do quarto e não foi mais vista.

O pai da vítima CARLOS OROZCO negou em Juízo que tenha ligado para o acusado e afirma que nada combinou com ele, muito menos em pegar seus filhos e levar para praia, sendo que a menor não teria motivo algum para inventar o enredo de sua abordagem no dia do crime (fls. 322/324).

Outro fato alegado pelo Réu e não confirmado pela prova testemunhal é a narrativa de que ele teria chegado no Bar do Tom Marrom por volta de 18:00h e ficado lá até às 20:00h, pois o garçom que lhe atendeu naquele bar, WILLIAM NEPUMOCENO, disse que o bar abriu 18:00h e o Réu só apareceu lá por volta de 20:00h, só tomou uma cerveja e estava calado e pensativo, comportamento que não lhe era peculiar, pois era cliente frequente do estabelecimento e costumava conversar (fls. 331/332).

A esposa do Réu ANA CONSUELO BATALHA confirmou em Juízo

que o Réu saiu de casa por volta de 13:00h e ela só o encontrou às 20:30h no bar (fls. 325/326).

Um ponto importante constante dos autos é que o Réu nega que tenha estado em Bacuriteua, localidade onde o corpo da vítima foi encontrado, no dia do crime, porém, a testemunha ANA CLÉIA MACHADO afirmou judicialmente que viu o acusado no bar em que estava trabalhando em Bacuriteua, no dia do crime, entre 19:00 e 20:00h, e que ele tomou uma cerveja, estava aparentando nervosismo e saiu em seguida:

“que num sábado do mês de abril, que não lembra o dia exato, estava tomando conta de um bar de sua irmã, que fica localizado na Rod. Bragança-Ajuruteua, na vila de Bacuriteua, quando por volta das 19 para as 20 horas, chegou o acusado, que até então não o conhecia (que o reconheceu através de jornal), chegou ao bar, tomou uma cerveja e após, se retirou; que o acusado não demorou muito no local, tomou uma cerveja bem rápido e se retirou; (...) que nesse dia tinha muita gente no bar; que o acusado trajava bermuda, que não lembra a cor e uma camisa bege; (...) o acusado aparentava estar meio nervoso, tanto é que tomou uma cerveja bem rápido;”

(fls. 341/343).

A testemunha JOSÉ LEONARDO BRITO MAIA, tio da vítima, além de ter afirmado em Juízo que não combinou nenhum encontro com o Apelante naquele dia, também narrou que após sua sobrinha falar na frente do Réu que ouviu um barulho de porta de carro batendo fora da casa e correu para a rua, não viu seu irmão, mas apenas um carro preto na rua, o Réu, que estava ali oferecendo ajuda à família após o desaparecimento da vítima, ficou insistindo em saber se não era outra a cor do carro visto, interrompendo a narrativa da menor como se quisesse convencê-la de que não viu o que disse ter visto.

Além disso, na noite das buscas pela vítima, após 21:30h, o Réu teria voltado à casa de JOSÉ LEONARDO e afirmado que teria procurado a vítima em vários locais da cidade e que teria ido inclusive até perto dos lagos, que ficam em Bacuriteua, de bicicleta, mas não tinha achado a vítima ou qualquer sinal, e então teria voltado, o que foi recebido de forma estranha pela testemunha, já que até então ninguém havia falado em lago algum, ainda se pensava na hipótese de sequestro, sendo que depois o corpo da vítima foi encontrado justamente perto do local citado pelo acusado (fls. 203/209).

O Réu afirmou, ainda, que teve encontros sexuais com a mãe da vítima NEIDE MARIA BRITO MAIA OROZCO e ela negou tais fatos desde o inquérito, até que no dia do julgamento em Plenário veio a admitir ter tido um envolvimento com o Réu, mas que não havia intimidade entre o acusado e seus filhos, sendo que eles o conheciam porque foram vizinhos e o Réu que entregava as correspondências do endereço antigo no seu endereço novo; a testemunha afirmou que foi de iniciativa dela o término da relação com o Réu e que posteriormente houve insistência pela parte dele, com várias ligações para seu celular, as quais ela não atendia, e mensagens em rede social, o que denota que o Réu não foi tão complacente com a decisão da testemunha de não mais se envolver com ele e dar mais uma chance ao seu casamento, em que pese a testemunha narrar que nunca viu nenhum comportamento agressivo por parte dele (fls. 239/246 e mídia de fls. 2.737).

A testemunha ANA CLÁUDIA PEREIRA afirmou em Juízo que viu um carro pálio preto na beira da estrada em direção da praia de Ajuruteua, por volta de 19:00 e 20:00h, com a porta aberta, e que ela estranhou tal fato já que o local é escuro. A testemunha não anotou a placa do veículo naquele momento, porém, o carro utilizado pelo acusado era justamente um pálio preto (fls. 344/345).

Vejam-se que foram ouvidas 14 (quatorze) testemunhas de acusação e 6 (seis) testemunhas de defesa neste processo, e nenhuma delas confirmou os fatos narrados pelo Réu entre o horário do desaparecimento da vítima, após às 18:00h, até o horário em que a primeira testemunha afirmou que o viu num bar em Bacuriteua (entre 19:00h e 20:00h).

O Réu foi a última pessoa a estar na casa dos avós da vítima, havia convidado a menor Carline para dar uma volta de carro consigo, juntamente com a vítima Pethrus, mentindo sobre pseudo combinado com o pai dos menores por telefone para conseguir levá-los; após a recusa e a menor entrar na casa, seu irmão Pethrus vai para o pátio da residência e desaparece, sendo encontrado mais de 24 horas depois em um lago distante com o corpo em avançado estado de putrefação.

O Réu apresenta versões divergentes e seu álibi não se confirma nos autos.

O veículo nas descrições do carro do acusado é visto perto do local do crime e no horário em que a vítima estava desaparecida.

Tais fatos, concatenados com todas as narrativas produzidas, comprovam que o Réu levou o menor e o matou.

Para abalar ainda mais a credibilidade da palavra do Réu, foram encontradas em seu computador várias mídias de conteúdo pornográfico, inclusive de pedofilia e zoofilia, conforme laudos de fls. 373 e 507.

Além disso, o Apelante já foi processado e condenado por crime de estupro na Comarca de Rondon do Pará (Processo n.º 0000296-85.1996.8.14.0046), cujo fato-crime tem similitude ao crime em comento, onde a vítima foi estuprada, asfixiada e jogada no rio em Rondon do Pará. Em que pese o Júri, naquele processo ter reconhecido apenas o crime de estupro, tais fatos denotam o ímpeto criminoso do Apelante.

A defesa, nas razões recursais, se apega no fato de que as provas periciais não constataram a existência de qualquer vestígio que pudesse ligar a figura do Réu à cena do crime e à vítima, porém, tal fato não é suficiente para afastar a culpabilidade do Recorrente, pois as provas testemunhais são incontestáveis ao fazerem o
link
entre o Réu e o crime cometido contra a vítima, pois todo o contexto probatório indica que o Réu foi a pessoa que naquele início de noite envolveu a criança Pehtrus para lhe levar à morte, tentando esconder o corpo em um lago afastado, o que não conseguiu, porque deixou muitos rastros do crime por si praticado.

Veja-se que o Conselho de Sentença não está vinculado em seu julgamento a elementos técnicos como o juiz de direito. O Júri é guiado pelo princípio da íntima convicção e livre apreciação das provas, razão pela qual sua decisão é soberana e não pode ser desconstituída
se houver suporte probatório para a tese adotada.

Vale lembrar, também, que o julgamento pelo Tribunal do Júri não se baseia somente na prova produzida em Plenário, é necessário concatenar toda a prova produzida desde a fase inquisitorial para chegar à confirmação probatória do veredicto.

Neste caso,
os jurados escolheram a versão mais plausível, sem qualquer teratologia, até mesmo porque
, na realidade,
apenas a tese acusatória tinha suporte probatório
e os Jurados a acolheram, sendo que a defesa não conseguiu produzir prova desconstitutiva, resumindo-se à versão imersa em contradições apresentadas pelo Recorrente desde a fase inquisitorial, já que ele não conseguiu confirmar sua versão dos fatos.

Desta forma, como existe contexto fático-probatório para embasar a tese de acusação, não há como se elidir a decisão colegiada, em face da soberania do veredicto citada acima.

Assim, a decisão do Tribunal do Júri, a meu modo de ver, deve ser respeitada e ratificada perante esta Turma, por ser manifestamente concordante às provas dos autos.

No que tange à
qualificadoras
, afirma o Apelante que inexiste fato concreto que subsidie as majorantes do motivo fútil e do meio cruel, reconhecidas pelo conselho de sentença, razão pela qual requer sua exclusão.

Ocorre que, assim como a condenação em si, o reconhecimento das qualificadoras pelo Tribunal do Júri não pode ser excluído quando existe suporte probatório nos autos que a legitimem.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada.

2. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes.

3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ.

4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

No caso, a mãe da vítima admitiu que teve um relacionamento extraconjugal com o Apelante e que, mesmo depois do término, ele ficou insistindo em lhe procurar, sendo que ela não o atendia mais, e viajou para Fortaleza para se reconciliar com seu esposo, pelo que logo depois o Réu praticou o crime, ficando notório que ele não gostou do que aconteceu e acabou praticando o crime horrendo, o que justifica faticamente a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, II, do CP.

Da mesma forma, aplica-se ao caso a qualificadora do meio cruel, posto que, em que pese o laudo necroscópico ser inconclusivo sobre a causa da morte, ficou claro que houve asfixia, no mínimo, pelo afogamento da criança, a qual foi encontrada despida em um lago, em condição avançada de putrefação de seu corpo, o que legitima o entendimento do Corpo de Jurados pela aplicação da qualificadora, sendo que ele possui liberdade de apreciar a prova de acordo com a sua íntima convicção, sem ser questionado o seu entendimento se há suporte probatório mínimo para sua decisão.

No que tange à
dosimetria da pena
, a juíza sentenciante assim procedeu:

DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE HOMICÍDIO

Em observância à regra contida no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena em relação ao crime do art. 121, parágrafo 2º, II, III e IV do CP. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu excede o tipo, uma vez que exercia a função de oficial de justiça, atentando contra os deveres de probidade que cabe a cada servidor, bem como, em razão do cargo, o réu possui conhecimento sobre as consequências legais do delito, visto que exercia a função desde 1991. Além disso o júri reconheceu três qualificadoras, pelo que se comprova a culpabilidade elevada do réu. O réu registra maus antecedentes criminais, eis que, tem contra si sentença condenatória transitada em julgado após a data dos fatos, conforme certidão acostada. Sua conduta social que é o comportamento do autor nos papéis de pai/mãe, marido/esposa, filho, aluno, membro da comunidade profissional, cidadão, etc. (SANTOS, 2008, p. 572), não é boa, posto que declarou em plenário que é pessoa infiel, costumando se envolver com mulheres casadas, e é frequentador de bordéis. Ademais, segundo o réu, este foi demitido pelo Tribunal de Justiça do Estado, sendo que este fato atesta que o acusado praticou infração disciplinar que ensejou sua demissão dos quadros do TJE, sendo assim evidenciada a sua má conduta social. A personalidade do réu, segundo Miguel Reale Jr. o agente será mais ou menos reprovável, se na formação de sua personalidade (que se compõe de genótipos e fenótipos), tenha dado prevalência ao desenvolvimento de tendências negativas, aderindo a valores básicos na constituição de seu modo de ser, de forma que a decisão pelo ato delituoso se insira no projeto negativo de vida que escolheu para si mesmo, milita em seu desfavor, vez que, conforme apurados nos autos, não é esta a única vez que praticou fatos dessa natureza, utilizando-se do mesmo modus operandi, sendo é desnecessário laudo técnico acerca do perfil psicológico do acusado para concluir que o réu tem personalidade voltada para prática de crimes, conforme se verifica pela sua folha de antecedentes, devendo ser valorada negativamente, conforme autoriza a jurisprudência (ACR 0028160-40.2009.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Rel. Conv. Juiz Federal Marcus Vinicius Reis Bastos (Conv.), Quarta Turma, e-DJF1 p. 12 de 03/10/2012). Os motivos do crime já foram valorados pelo Conselho de Sentença. As circunstâncias militam contra si, considerando a existência de relacionamento entre o autor do crime e a mãe da pequena vítima e a ousadia do acusado em tirar a vítima de dentro de sua própria casa para matá-la. As consequências também são desfavoráveis, considerando-se o sofrimento e a dor causado no seio familiar da vítima, ficando claro a dor exacerbada que atormenta os familiares da vítima de ter perdido um ente querido com tão pouca idade. O comportamento da vítima em nada não concorreu para o delito, sendo que essa circunstância para exasperar a pena, conforme o julgado (TJPR, 1ª C. Crim., unanim., Rel. Juiz Subst. 2º G. Luiz Osorio Moras Panza – AC0457122-2 -, J. 09/10/08, p. 24/11/10). Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, presentes circunstâncias desfavoráveis, e que a pena para o crime do art. 121, §2º, II, III e IV do CP varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 30 (trinta) anos de reclusão.

Presentes as circunstâncias agravantes previstas nos art. 61, alíneas f (prevalência de relações de hospitalidade), uma vez que o acusado se prevaleceu da relação que tinha com a mãe da vítima para se aproximar e levar a criança sem dificuldades.

Presente também a agravante prevista no art. 61, h (crime contra criança), as quais deixo de aplicar face a pena já ter sido aplicada no máximo na primeira fase da dosimetria da pena.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, tornando-a CONCRETA e DEFINTIVA em 30 (trinta) anos de reclusão em relação ao crime do art. 121, §2º, II, III e IV do CP.

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime do art. 211 do CPB:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu excede o tipo, uma vez que o corpo da vítima apresentava elevado grau de decomposição, o que dificultou o exame no corpo da vítima, prejudicando o resultado da perícia e a instrução processual. O réu registra maus antecedentes criminais, eis que, tem contra si sentença condenatória transitada em julgado após a data dos fatos, conforme certidão acostada. Sua conduta social que é o comportamento do autor nos papéis de pai/mãe, marido/esposa, filho, aluno, membro da comunidade profissional, cidadão, etc. (SANTOS, 2008, p. 572), não é boa, posto que declarou em plenário que é pessoa infiel, costumando se envolver com mulheres casadas, e frequentador de bordéis. Ademais, segundo o réu, este foi demitido pelo Tribunal de Justiça do Estado, sendo que este fato atesta que o acusado praticou infração disciplinar que ensejou sua demissão dos quadros do TJE, sendo assim evidenciada a sua má conduta social. A personalidade do réu, segundo Miguel Reale Jr. o agente será mais ou menos reprovável, se na formação de sua personalidade (que se compõe de genótipos e fenótipos), tenha dado prevalência ao desenvolvimento de tendências negativas, aderindo a valores básicos na constituição de seu modo de ser, de forma que a decisão pelo ato delituoso se insira no projeto negativo de vida que escolheu para si mesmo, milita em seu desfavor, vez que, conforme apurados nos autos, não é esta a única vez que praticou fatos dessa natureza, utilizando-se do mesmo modus operandi, sendo que é desnecessário laudo técnico acerca do perfil psicológico do acusado para concluir que o réu tem personalidade voltada para prática de crimes, conforme se verifica pela sua folha de antecedentes, devendo ser valorada negativamente, conforme autoriza a jurisprudência (ACR 0028160-40.2009.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Hilton Queiroz, Rel. Conv. Juiz Federal Marcus Vinicius Reis Bastos (Conv.), Quarta Turma, e-DJF1 p. 12 de 03/10/2012). O motivo do crime foi dificultar a apuração do mesmo. As circunstâncias militam contra si, na medida que depositou o corpo da vítima em local em ermo, dificultando sua localização. As consequências foram graves, posto que em razão da incerteza quanto ao paradeiro da vítima, houve grande desespero e angústia por parte de seus familiares; bem como pelo impacto sofrido por estes com a descoberta do corpo dentro de um lago. O comportamento da vítima em nada não concorreu para o delito, sendo que essa circunstância para exasperar a pena, conforme o julgado (TJPR, 1ª C. Crim., unanim., Rel. Juiz Subst. 2º G. Luiz Osorio Moras Panza – AC0457122-2 -, J. 09/10/08, p. 24/11/10). Assim, feita a ponderação das circunstâncias judiciais, presentes circunstâncias desfavoráveis e, e, considerando que a pena para o crime do art. 211 do CP varia de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão, estabeleço como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presentes as circunstâncias agravantes previstas nos art. 61, alíneas f (prevalência de relações de hospitalidade), uma vez que o acusado se prevaleceu da relação que tinha com a mãe da vítima para se aproximar e levar a criança sem dificuldades.

Presente também a agravante prevista no art. 61, h (crime contra criança), as quais deixo de aplicar face a pena já ter sido aplicada no máximo na primeira fase da dosimetria da pena.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que torno a pena definitiva para este deleito em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No presente caso, incide a regra do CONCURSO MATERIAL entre os dois crimes, conforme os termos do art. 69, do CP, devendo ser aplicada a regra do cúmulo material. Assim, procedo ao somatório das penas do réu, chegando à PENA DEFINITIVA de 33 (trinta e três) anos de reclusão para os crimes acima mencionados.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de fls. 158/162, nada há que se retificar, posto que o crime praticado pelo Réu – homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II, III e IV, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda no grau máximo – 30 (trinta) anos de reclusão, diante da prevalência de circunstâncias negativas, dentre as circunstâncias insculpidas no art. 59 do CP.

Veja-se que não há como acatar o pedido recursal de redução da pena, pois a juíza sentenciante bem fundamentou os vetores do art. 59 do CP, diante desse crime impactante cometido pelo Recorrente, sendo que eu chancelo os argumentos judiciais para arbitramento da pena no grau máximo.

Destaco que, em que pese não ter estudo psicológico nos autos, depedendo do caso, é possível o magistrado avaliar a existência de banalização da vida alheia por meio da análise de sua conduta social e personalidade pelo que se constatou nos autos, diante do envolvimento do Réu com outras condutas criminosas, o que indica sua propensão à vida ilícita, o que entendo sim ser permitido para efeito de personalidade e conduta social.

No que tange ao comportamento da vítima, o fato da magistrada afirmar que ela não contribuiu para a prática do crime, não significa que atribuiu conceito negativo a tal circunstância.

Além disso, não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto.

Devo destacar que todos os pontos aplicados e analisados pela magistrada foram suficientemente fundamentados.

Em sendo assim, correta, razoável e proporcional foi a pena atribuída ao Apelante, não havendo que se falar em excesso ou desfundamentação.

Por fim, quando o crime é cometido com a incidência de mais de uma qualificadora é possível considerar uma delas para a qualificação em si e as demais na dosimetria, sem que isso caracterize
bis in idem
.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E EMPREGO NA TIPIFICAÇÃO DO CRIME. ILEGALIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE VALORADA NAS DUAS PRIMEIRAS FASES DA DOSAGEM DA PENA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVANTE DO MEIO CRUEL RECONHECIDA PELA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADO. MATÉRIA DEBATIDA EM PLENÁRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3. No caso, a pena-base foi elevada pela valoração negativa dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Ainda, os autos revelam que o paciente foi condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por duas vezes, tendo o júri reconhecido a incidência das qualificadoras do motivo torpe e da surpresa (CP, art. 121, § 2º, I e IV).

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

5. A Juíza Presidente do Tribunal do Júri valorou a qualificadora do motivo torpe na fixação da pena-base, o que seria permitido se ela não tivesse utilizado a qualificadora da surpresa para elevar a reprimenda na segunda fase. Com efeito, uma das qualificadoras não poderia ser considerada no cálculo dosimétrico, por ter sido utilizada para tipificar o crime como homicídio qualificado, remanescendo apenas uma delas ser sopesada no cálculo dosimétrico.

6. O meio utilizado no crime não poderia ser novamente empregado na fixação da básica para exasperá-la pelas circunstâncias do crime, já que tal qualificadora restou valorada na segunda fase da dosimetria, o que evidencia bis in idem.

7. Quanto às consequências do crime, tal vetorial, para fins do art. 59 do CP, deve ser entendida como o resultado da ação do agente, sendo apenas possível sua valoração negativa se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de as vítimas serem jovens e delas terem deixado filhos menores desamparados justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime.

8. Quanto ao pleito de exasperação do quantum de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, da leitura do voto condutor do acórdão ora impugnado, infere-se que tal tema não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. Ainda, a teor do entendimento consolidado na Súmula 713/STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".

9. A agravante do meio cruel foi reconhecido pela sentença na dosagem da pena imposta em relação à vítima Andrea Karla, sem que se possa falar em reformatio in pejus. Além disso, a aludida agravante foi debatida em plenário, não havendo ilegalidade no seu reconhecimento.

10. Writ não conhecido. Ordem, de ofício, a fim de afastar a valoração desfavorável das circunstâncias e dos motivos do crime na fixação da pena-base, determinando ao Juízo das Execução que proceda ao novo cálculo dosimétrico.”

(STJ - HC n. 596.294/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 29

de novembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/11/2022